Tribunal: TJPA
Processo: 0037299-24.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037299-24.2017.8.14.0301

APELANTE: COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTDA

APELADO: ADRIANO LIMA VELOSO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. PASSAGEIRO DEFICIENTE FÍSICO QUE NECESSITOU VIAJAR POR HORAS EM PÉ, A DESPEITO DE TER ADQUIRIDO POLTRONA. TERCEIRO OCUPANTE INDEVIDAMENTE DA POLTRONA DO AUTOR. EMPRESA QUE QUEDOU-SE INERTE QUANDO TINHA A OBRIGAÇÃO DE ASSEGURAR AO AUTOR O DIREITO PELO QUAL PAGOU. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$10.000,00. VALOR RAZOAVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Por força do art.734 do Código Civil, é de responsabilidade do Transportador quaisquer danos experimentados pelo passageiro durante a execução do serviço de transporte.

II -
O fato do terceiro ter se negado a levantar da poltrona não a exime da obrigação legal que possuía por força de contrato de transporte de passageiro, até porque o ingresso do passageiro sem a passagem devida também foi responsabilidade sua.

III - A falha na prestação dos seus serviços, indubitavelmente gerou abalo moral ao Apelado que, além de ter a humilhante situação de nada poder fazer diante de uma recusa injustificada, perante todos os outros passageiros, ainda precisou viajar horas em pé, a despeito de ser portador de deficiência física.

IV -
Considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado em sentença é razoável, proporcional e leva em conta o porte econômico da empresa condenada

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0037299-24.2017.8.14.0301

APELANTE: COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANÇA LTDA

ADVOGADO: TATIANA DE FÁTIMA CRUZ FIGUEIREDO

APELADO: ADRIANO LIMA VELOSO

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANÇA LTDA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta por
ADRIANO LIMA VELOSO.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que em 02/01/2015, comprou passagem de viagem rodoviária, na empresa Boa Esperança, trecho Traquateua-PA para Belém-PA, marcada para o dia 04/01/2015, entretanto no momento do embarque foi surpreendido com outra pessoa ocupando sua poltrona e ao se dirigir aos funcionários da empresa, estes nada fizeram, e teve que viajar por mais de três horas em pé, a despeito de ser portador de necessidades especiais.

Requereu a condenação da empresa ao pagamento de indenização no importe de R$10.000,0 (dez mil reais).

O feito foi tempestivamente contestado.

Ao proferir sentença o Juízo de Piso entendeu ser procedente a pretensão autoral, tendo condenado a empresa ao pagamento do montante pleiteado em inicial.

Inconformada, a empresa interpôs recurso de Apelação aduzindo que não poderia ser responsabilizada por situação a qual não deu causa, tendo em vista que a culpa foi do passageiro que se recusou a levantar da poltrona, tendo a empresa buscado solucionar a situação de todas as formas possíveis, mas sem sucesso.

Alternativamente, insurgiu-se contra o valor arbitrado, tendo pleiteado a sua redução e alegado que o termo inicial para os juros seria a partir do seu arbitramento.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2022

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0037299-24.2017.8.14.0301

APELANTE: COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANÇA LTDA

ADVOGADO: TATIANA DE FÁTIMA CRUZ FIGUEIREDO

APELADO: ADRIANO LIMA VELOSO

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANÇA LTDA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta por
ADRIANO LIMA VELOSO.

Inicialmente convém ressaltar que estamos diante de clara relação de consumo, tendo em vista o contrato para prestação de serviço de transporte entabulado entre as partes.

O Apelado acostou aos autos, desde sua peça de ingresso, o bilhete referente a passagem rodoviária, demonstrando que pagou e portanto adquiriu o direito de viajar sentado nas poltronas de numero 33 e 34 do ônibus, na viagem do dia 04.02.2015, no trecho Traquateua - Belém.

Por força do art.734 do Código Civil, é de responsabilidade do Transportador quaisquer danos experimentados pelo passageiro durante a execução do serviço de transporte.

Assim, cai por terra qualquer tentativa da empresa Apelante de atribuir a terceiro um dano que foi em verdade causado pela má prestação dos seus serviços, uma vez que tinha a obrigação de garantir ao Apelado o direito de usufruir da poltrona pela qual pagou.

Conforme bem salientado em sentença, o fato do terceiro ter se negado a levantar da poltrona não a exime da obrigação legal que possuía por força de contrato de transporte de passageiro, até porque o ingresso do passageiro sem a passagem devida também foi responsabilidade sua.

O que a empresa pretendia, que o Apelado arrancasse o terceiro da poltrona, praticando auto-tutela?

Obvio que a responsabilidade era sua, chegando a ser jocosa uma tese em que tenta responsabilizar outrem pela sua omissão.

A falha na prestação dos seus serviços, indubitavelmente gerou abalo moral ao Apelado que, além de ter a humilhante situação de nada poder fazer diante de uma recusa injustificada, perante todos os outros passageiros, ainda precisou viajar horas em pé, a despeito de ser portador de deficiência física.

Quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

Tais requisitos encontram-se satisfatoriamente demonstrados nos autos, motivo pelo qual a indenização por danos morais é devida, por não se tratar de mero dissabor, mas de situação humilhante, vexatória e desumana, a alguém que deveria ter todo o apoio da sociedade.

Com relação ao
quantum
indenizatório, cabe ao magistrado a difícil tarefa de arbitrar o valor adequado da indenização, segundo seu prudente arbítrio, acatando o princípio da equidade, procurando proporcionar ao ofendido, meios para abrandar o constrangimento e os desconfortos sofridos, sempre com vistas à posição social do ofendido, e à econômica do ofensor.

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

Deste modo, considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado em sentença é razoável, proporcional e leva em conta o porte econômico da empresa condenada.

Por fim, no tocante ao arbitramento dos juros, remeto a Apelante a uma nova leitura da sentença, a fim de perceber que estes já foram estabelecidos a partir da data do seu arbitramento, exatamente como requereu em seu apelo, motivo pelo qual não faz sentido tal irresignação.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2022

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/11/2022